Tribunal: TJMT
Processo: 0016024-28.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0016024-28.2018.8.11.0055
APELANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO: LEVI PEREIRA DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em face de sentença proferida pelo Juízo daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0016024-28.2018.8.11.0055, que julgou procedente, mantendo a liminar, e determinando aos entes públicos o regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.
O ente municipal requer a concessão do efeito suspensivo ao apelo, bem como argui preliminar de ilegitimidade passiva, bem como sejam observados a violação ao princípio da reserva do possível, isonomia.
Aduz ainda, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.
Ao final, requer o provimento do recurso .
As contrarrazões foram apresentadas (Id. 78418530).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de recurso (id. 78584969).
Decido.
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA
De ofício reconheço a incompetência absoluta desta Corte, para processar e julgar o feito, por força da Lei n.12.153/2009.
Em detida análise dos autos, verifico que o, Autor Levi Pereira de Souza ingressou com os autos de Ação de Obrigação de Fazer , oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora